Tribunal: STF
Processo: HC 187038
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus: 
    O paciente-impetrante pretende seja observada a fração de 2/5 do cumprimento da pena para progressão de regime, no processo de execução penal nº 0000005-49.2016.8.07.0015, em tramitação na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
    A Defensoria Pública da União, instada a prestar assistência e providenciar juntada de peças, afirmou, por meio da petição/STF nº 65.530/2020, voltar-se o habeas contra observância de 3/5 de cumprimento da pena para fins de progressão. Sustenta cabível a fração de 1/2 – artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal –, salientando não ser o paciente reincidente específico em crime hediondo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a percentagem menor. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Juízo da Vara de Execuções Penais, em 11 de agosto de 2020, observado a fração de 1/2. 
    2. Ante o pronunciamento do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, cumpre declarar a perda do objeto do habeas. 
    3. Extingo o processo, sem julgamento do mérito. Arquivem. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator.